Tribunal: STF
Processo: AI 537934
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade.
Interposição via "fax". Peça incompleta. Juntada posterior fora de
prazo. Intempestividade. Preclusão consumada. Não se conhece de
agravo regimental interposto pelo sistema de "fax" de forma
incompleta e só completada após o prazo recursal